Tribunal: STF
Processo: ARE 1588841
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Federação dos Funcionários Públicos Municipais do Estado de São Paulo – Fupesp - SP  interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:

APELAÇÃO. Produção antecipada de provas Exibição de documentos. Município de Monções - Pretensão da autora em compelir o Município à exibição de dados relativos a verbas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores municipais, visando instruir eventual ação declaratória e repetição de indébitos. Necessidade de autorização dos associados para apresentação dos documentos com dados pessoais e sensíveis, sob pena de violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Possibilidade, ademais, de as informações serem obtidas diretamente dos associados, por amostragem, sendo descabida a disponibilização de documentos de todos os servidores sem seus consentimentos, além dos divulgados no portal da transparência. Precedentes - Sentença mantida. Recurso desprovido.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXIII; 8º, III; e 37, §3º, da Constituição Federal. Aduz que a obtenção de folhas de pagamento de parcela dos servidores não seria suficiente para a análise da eventual incidência de contribuições previdenciárias indevidas sob parcelas com natureza indenizatória, temporária, propter laborem ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Sustenta que ante a possibilidade de que a contribuição previdenciária tenha incidido sobre verbas de natureza indenizatória dos servidores, a Federação pretende a produção antecipada da prova que lhe permita concluir pela eventual necessidade de propositura de ação na qual sejam questionados os possíveis descontos indevidos. 

A recorrente assevera, ainda, que é legítimo o seu requerimento de apresentação das folhas de pagamento e demais dados dos servidores, já que este STF já se manifestou, no Tema 483 de repercussão geral, pela possibilidade de a Administração Pública publicar os nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Postula a reforma do acórdão para que seja determinada a apresentação pelo recorrido dos documentos (folhas de pagamento e relações de servidores) solicitados, vez que as informações disponibilizadas no Portal da Transparência não são suficientes para a análise ora pretendida. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que a deficiência das razões recursais é manifesta. Explico.

Os fundamentos centrais do acórdão recorrido foram os de que: (i) a pretensão esbarra na Lei Geral de Proteção de Dados e em informações sigilosas de servidores, os quais devem consentir com a apresentação de seus dados (artigo 7º, inciso I, da Lei 13.709/2018); (ii) a federação não trouxe  indício da existência de descontos indevidos que justificasse a produção antecipada de provas, a expor dados pessoais, privados, de caráter sensível de todos os servidores municipais; e (iii) há falta de legitimidade e de interesse processual da recorrente para apossar-se de documentos com informações sensíveis sobre os servidores.

No entanto, ao invés de impugnar o fundamento de que a federação não trouxe aos autos nenhum indício da existência de descontos indevidos que justificasse a produção antecipada de provas, a expor dados pessoais, privados, de caráter sensível de todos os servidores municipais, a recorrente deduziu apenas argumentos no sentido da necessidade de se obter informações acerca das folhas de pagamento dos servidores solicitados, vez que os dados disponibilizados no Portal da Transparência não são suficientes para a análise de eventual incidência indevida de contribuições previdenciárias sob as parcelas de natureza indenizatória, temporária, ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 

Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nessa linha:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 
(ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)

(...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. 
(RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)

(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)
II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 
(ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)

Lado outro, ainda que pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à Federação, vez que para divergir das conclusões da origem - de que a pretensão da recorrente esbarra na violação de dados e informações sigilosas de servidores; ou da falta de legitimidade e de interesse processual da recorrente para apossar-se de documentos com informações sensíveis sobre os servidores - demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 13.709/2018) e do conjunto fático-probatório, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária. Incide na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. IRREGULARIDADE. EMPREGADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTICIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.276.172 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de novembro de 2020, grifei)

(...) ASSOCIAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. (...)
(ARE 1.333.391 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de outubro de 2025, grifei)

Vale dizer, por fim, ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo na análise do ARE 652.777, paradigma do Tema n. 483 de repercussão geral. Explico. Naquele paradigma foi firmada tese de repercussão geral no sentido da legitimidade da publicação dos nomes de servidores e do valor de seus vencimentos e vantagens pecuniárias, inclusive em sítio eletrônico da Administração Pública. Situação diversa da debatida nestes autos a tratar da impossibilidade de obrigar a Administração Pública a apresentar documentos com dados pessoais e sensíveis de seus servidores públicos, ante a violação à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como da falta de legitimidade e de interesse processual da recorrente para apossar-se de documentos com informações sensíveis sobre os servidores.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente